Tribunal: TJES
Processo: 5000244-68.2019.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000244-68.2019.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMILTON MOREIRA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000244-68.2019.8.08.0068

RECTE.: AMILTON MOREIRA

RECDO.: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. RECURSO IMPROVIDO.

Tese da parte autora

O requerente alega, em síntese, que percebeu diversos descontos indevidos em seu benefício previdenciário realizados pelo requerido, decorrentes de empréstimos não contratados, que são renovados com frequência, sem a sua anuência. Aduz que não solicitou o referido montante, não tendo pactuado o apontado negócio jurídico. Pede indenização por danos morais, o cancelamento do empréstimo e restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2520680), pugnando pela concessão do benefício da justiça gratuita, e, no mérito, pela reforma da sentença recorrida, de forma a julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

Apresentou Contrarrazões em ID 2520686, pugnando pela integral manutenção da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2520676) dispôs que: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, uma vez que comprovada a contratação entre as partes”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente, nos termos do art. 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise das provas carreadas aos autos, chego a mesma conclusão da magistrada de piso.

A recorrida demonstrou nos autos (ID n. 2520634) a existência da relação jurídica contratual combatida. Não há um único indício de que o referido instrumento tenha sido produzido mediante fraude, haja vista que todas as assinaturas do recorrente apresentadas nos autos são discrepantes entre si, não se tratando a situação de fraude grosseira.

Isso decorre do fato do recorrente ser aparentemente pessoa iletrada, tanto que não assina propriamente o nome, mas o desenha.

Também é indicativo da inexistência de fraude o fato do recorrente ter recebido os valores derivados do contrato (ID 2520383), que não foram integrais em razão de se tratar de contrato de refinanciamento, e, ainda, o fato de que a avença fora formalizada em 02.02.2015, com diversos descontos no benefício previdenciário, mas, apenas em 27.11.2019, mais de quatro anos depois, restara questionada judicialmente.

Por fim, o fato desta ser idosa ou iletrada não é suficiente para invalidar o ajuste firmado, eis que não se trata de pessoa declarada incapaz civilmente, devendo ser demonstrado de forma cabal a ausência do elemento volitivo e a falha no dever de informação (o que não são presumíveis em razão de sua condição), o que inocorrera no caso, considerando, ainda, que não se tratava de um contrato novo, mas, sim, de refinanciamento de dívida já existente.

Dessa forma, inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE provimento para manter integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.